Tribunal: TJSP
Processo: 1009987-59.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos De Declaração – Alegação de omissão e/ou obscuridade - Inexistência de vício no acórdão – Hipótese que não se enquadra na previsão do artigo 1.022, incisos I, II e III, do NCPC – Revolvimento de matéria analisada sob ótica diversa da pretendida pelo embargante – Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos

Ementa:
Embargos De Declaração – Alegação de omissão e/ou obscuridade - Inexistência de vício no acórdão – Hipótese que não se enquadra na previsão do artigo 1.022, incisos I, II e III, do NCPC – Revolvimento de matéria analisada sob ótica diversa da pretendida pelo embargante – Não cabe rediscussão de matéria já apreciada – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1025, do CPC/15 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante RKM TRANSPORTES LTDA., é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
2
Embargos de Declaração no.o 1009987-59.2018.8.26.0019/50000
Embargante: RKM Transportes Ltda.
Embargada : 18a Câmara de Direito Público
Interessado : Município de Mirassol
Voto n. 34.012
Embargos De Declaração
Alegação de omissão e/ou
obscuridade - Inexistência de vício no acórdão Hipótese
que não se enquadra na previsão do artigo 1.022, incisos I,
II e III, do NCPC Revolvimento de matéria analisada sob
ótica diversa da pretendida pelo embargante
Não cabe
rediscussão de matéria já apreciada Prequestionamento
Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais
Aplicação do art. 1025, do CPC/15 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RKM
Transportes Ltda., para fins de prequestionamento, ao acórdão de págs.
407/421 que, por votação unânime, negou provimento ao apelo da embargante
mantendo a r. sentença de primeiro grau (págs.335/338) que julgou
improcedente Ação Anulatória de Lançamento Fiscal movida contra o
Município de Americana, visando à anulação do lançamento de IPTU
referente aos exercícios de 2015 a 2018, no valor total de R$143.388,41,
extinguindo o processo, nos termos do art. 487, inciso I, CPC/15, revogando a
liminar concedida às págs. 59/60
Alega a embargante, nas razões às págs. 01/06 do incidente,
omissão e/ou obscuridade no aresto impugnado, porquanto não teria analisado
com profundidade as teses firmadas nas razões de apelo, mais precisamente no
que concerne à ausência de manifestação acerca da inexistência de loteamento
aprovado na área onde o imóvel está localizado incidência do art. 32, §2o, do
Código Tributário Nacional. Pede sejam acolhidos os embargos sanando a
apontada omissão.
É o relatório.
O acórdão guerreado (págs. 407/421) foi proferido na sessão do
dia 22/10/2020, motivo pelo qual os declaratórios serão julgados à luz do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
3
NCPC (Enunciado Administrativo n.o 3, do C. STJ), que em seu art. 1.022
dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento.
Alega a embargante omissão e/ou obscuridade no acórdão que
não teria observado a questão referente ao fato de inexistência de loteamento
aprovado no local onde se localiza imóvel descrito na inicial para o fim de
anular o lançamento do tributo em questão (IPTU dos exercícios de 2015 a
2018).
Todavia, as questões ventiladas nas razões dos embargos
demonstram a deturpada intenção da ora recorrente em se utilizar dos
embargos para rediscuti-las, nesta sede, para o fim de reformar o julgamento
proferido.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que:
“... O juízo a quo não está obrigado a responder, um a um, a
todos os argumentos levantados pelas partes. Tendo sido
debatida por inteiro a questão trazida aos autos, mesmo que de
modo contrário às pretensões da parte, não há que se falar em
omissão” (REsp 1.075.596/BA). Além disso, “no nosso sistema
processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais
apontados pelas partes. Exige-se apenas que a decisão seja
fundamentada, aplicando o julgador ao caso concreto a
solução por ele considerada pertinente, segundo o princípio do
livre convencimento fundamentado, positivado no art. 131 do
CPC” (REsp 1.102.452/SP).
Na hipótese, a matéria posta em discussão foi devidamente
apreciada inexistindo vício de compreensão no aresto impugnado que o
macule, nem omissão a ser sanada.
Conforme se deduz de forma lógica do trecho a seguir transcrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
4
do aresto, no caso do Município de Americana:
'..Foi editada a Lei municipal no 4597, de 1o de fevereiro de 2008, dispondo
sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Americana/PDDI
(cf. págs.119/174), definindo no Anexo III-B a Macrozona de Uso
Predominante Urbano-MPU (págs. 149 e 151), in verbis: '...Localização:
Zona de Atividade Econômica Um - ZAE1-(B. da Lagoa). Inicia-se no
alinhamento da divisa de município com gleba de propriedade de J. Piva e
segue pelo referido alinhamento até a estrada para Nova Odessa, deste
deflete à direita e segue pela divisa de município até a Rua América
Francisca S. Hortense, deste deflete à direita e segue divisando com quadra
59, o sub lote 01-08, deste deflete à direita e segue divisando com os sub
lotes 09 a 21, 22 a 28, 29 a 38 e 39 a 47, até a faixa de proteção da lagoa,
deste deflete à direita e segue pela referida divisa até o ponto inicial”. E, na
hipótese, pelo que se colhe dos autos, o imóvel está inserido em perímetro
urbano, conforme reconhece o município, contudo, o simples fato de estar
inserido em zona de expansão urbana não permite a cobrança do IPTU, se
devidamente comprovada a destinação agrícola do imóvel, pois o critério
da destinação econômica prevalece sobre o critério topográfico. Ademais,
a própria apelante afirmou na peça inicial (pág.02), que '...a empresa ora
tributada é tradicional, sólida e muito bem conceituada na Comarca de
Americana e toda a região, cujo objeto social (cf. págs. 21/24) consiste no
transporte rodoviário de cargas, intermunicipal e interestadual; transporte
rodoviário de cargas municipal; transporte rodoviário de produtos
perigosos;
transporte
rodoviário
de
mudanças;
serviços
de
armazenamento e depósito de mercadorias em geral, por conta de
terceiros; serviços de organização logística do transporte de carga;
serviços de carga e descarga; serviços de entregas rápidas; locação de
veículos de transporte de cargas sem condutor; transporte rodoviário
coletivo de passageiros, intermunicipal e interestadual..” E, à pág. 11,
afirma que “...a área da autora-localizada na porção imediatamente
anterior e traseira, em direção ao lago
efetivamente não é dotada de
qualquer dos melhoramentos exigidos por lei para a ocorrência do fato
gerador do IPTU. Trata-se de uma área bruta, efetiva e eminentemente
para uso rural, como, aliás, é o perfil do seu entorno...'. Contudo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
5
restou comprovada a destinação agrícola do imóvel como afirma a
apelante na peça inicial (pág.11). Aliás, pontuo que não há fotos nos
autos de plantações ou criações de animais, bem como notas fiscais de
compra de produtos agrícolas ou de venda da produção advinda da
propriedade. Assim, apenas foto indicando que há plantação de milho no
local (pág.51) nada comprova, de forma que não se pode emprestar
verossimilhança a tal documento...”.
Destarte, de acordo com o Plano Diretor do Município de
Americana, patente que o imóvel de propriedade em questão está inserido na
Macrozona de Uso Predominantemente Urbano/MPU (que corresponde à
porção do território que inclui a área urbanizada do Município de Americana)
autorizando a tributação pelo IPTU independentemente da existência dos
melhoramentos, a teor do artigo 32, §2o, do CTN e Súmula 626, do C. STJ.
Valer dizer que o IPTU incide em áreas não loteadas ou as
chamadas glebas que estejam em áreas de expansão urbana, O fato de o
loteamento
eventualmente
não
estar
registrado
não
afasta
a incidência do tributo (IPTU). O loteamento apenas divide a gleba em
pequenas porções de terra, devendo, claro, obedecer os requisitos legais.
Aliás, o imposto predial e territorial urbano já incidia sobre a gleba.
Sobre tema: “Apelação. Embargos à execução. Imóvel tributado
situado
no Loteamento Jardim
Siriuba
Gleba
I.
Alegação
de
impossibilidade de cobrança de IPTU por ausência das melhorias
descritas no art. 32 do CTN e área de preservação permanente Área em
expansão
urbana
-
Lei
Municipal
no 185/2003.
Precedentes
jurisprudenciais. Sentença mantida Recurso Desprovido. (...) Cumpre
destacar que a propriedade imobiliária em questão faz parte de uma
gleba situada em região de expansão urbana, conforme descreve a Lei
Municipal no 185/2003. Já houve discussão se tal área comportaria
incidência de IPTU, porque não teria todos os melhoramentos descritos
no artigo 32 do CTN. Contudo, tal celeuma foi superada, entendendo o
STJ que as áreas de expansão urbana, assim definidas em lei, são
passíveis de cobrança de IPTU, mesmo que não tenham todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
6
melhoramentos
descritos
no
Código
Tributário
Nacional:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANIZÁVEL. VIOLAÇÃO
DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI
MUNICIPAL. MELHORAMENTOS DO ART. 32, §1o, DO CTN.
DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ. ...” (AgRg
nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.375.925 PE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, julgado em 15/-5/2014)...” (...) O IPTU, como já
dito, incide em áreas não loteadas ou as chamadas glebas que estejam
em áreas de expansão urbana, como é o caso dos autos. O fato do
loteamento não estar registrado não afasta a incidência do IPTU. O
loteamento apenas divide a gleba em pequenas porções de terra,
devendo, claro, serem respeitadas as áreas de preservação ambiental,
entre outros requisitos. Isso nos leva a crer que o imposto predial e
territorial urbano já incidia sobre a gleba. Portanto, sem razão para não
incidir sobre o lote, que se trata apenas de divisão da gleba. (...). Se o
IPTU incidia sobre o terreno todo, com toda razão pode e deve incidir
sobre cada um dos lotes que, somados, perfazem a área total chamada
de gleba. E, neste sentido, antes de registrado devidamente o loteamento
e a propriedade de cada lote no CRI competente, a responsabilidade pelo
pagamento do IPTU é solidária entre o dono da gleba e o possuidor do
lote, fazendo-se um paralelo com o instrumento de compra e venda não
registrado....” (Apelação no 1001290-15.2016.8.26.0247, Rela Desa
Monica Serrano, 14a Câmara de Direito Público, j. 28.06.2018).
destacado.
De outro lado, somando a isso tem-se, ainda, a destinação
econômica do imóvel de acordo com o objeto social da ora embargante, o que
confirma a legalidade e legitimidade da cobrança do IPTU dos exercícios de
2015 a 2018, tal como reconhecido pela decisão de primeira instância e
confirmada pelo aresto ora impugnado, que merece ser mantido
integralmente.
Conclui-se, portanto, que não houve qualquer vício no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
7
impugnado para a utilização dos declaratórios a justificar o pretendido efeito
infringente que veio rotulado de prequestionamento.
Anotam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria A. Nery:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão em
que haja omissão ou ainda, de aclará-la. Dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo, da decisão embargada, mas
sim, integrativo ou declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificativo ou infringente do julgado. Não mais cabem quando há
dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L 8 950/94)" (Código do
Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág 781).
Desta forma, “inviável a utilização do recurso integrativo quando a
pretensão almeja - em verdade - reapreciar o julgado, a fim de que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do
embargante. Omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg
no REsp nQ 461 809- RN, rel. Min Gilson Dipp).
No que se refere ao prequestionamento, requisito de
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, os embargos de
declaração não visam ao seu preenchimento se não conjugados com efetiva
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015
estipula que: 'Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade'.
Sobre essa inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior
aponta que, desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-ão
prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que o
Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal Superior
deverá considerar “incluídos no acórdão os elementos que o recorrente afirma
deverem constar, se os embargos de declaração tiverem sido indevidamente
inadmitidos”.
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo a Súmula no 356, no sentido de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009987-59.2018.8.26.0019/50000 -Voto no 34.012
8
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil,
vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Diante de tais considerações, fica mantido o acórdão, ante a
ausência de justificativas hábeis ao acolhimento dos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Roberto Martins de Souza
Relator